Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. MÉRITO. EXPEDIÇÃO TERMO ADMINISTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DA INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não houve negativa de provimento jurisdicional, uma vez que as decisões agravadas analisaram todo o contexto dos autos do inventário, demonstrando plena ciência quanto à divergência existente entre a agravante e a inventariante e os demais coerdeiros, ressaltando, inclusive, a litigiosidade entre as partes. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. No caso dos autos, foi expedido Termo de Administração do Espólio em favor da meeira, na condição de inventariante e ela, nessa condição, bem como na condição d detentora de percentual das quotas sociais da empresa do de cujus indicou um dos herdeiros para administração da empresa, tendo o juízo determinado a expedição de Termo de Administrador provisório da empresa e somente dela.
3. Não há nos autos prova da inaptidão do herdeiro indicado para administração da empresa, ao passo que a inventariante o apontou como pessoa responsável e conhecedor dos negócios, não havendo que se falar em alteração para indicação da autora.
4. A agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.